Tribunal: TJSP
Processo: 1009151-95.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA E FALTA DE REPASSE PELO ADVOGADO – RELAÇÃO DE MANDATO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL, ART. 5, III.11 - RECURSO NÃO CONHECIDO –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA E FALTA DE REPASSE PELO ADVOGADO – RELAÇÃO DE MANDATO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL, ART. 5, III.11 - RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.